Tribunal: TJPA
Processo: 0804773-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804773-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO DIAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, BEM COMO O FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENOR– ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL –DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO MENOR PELO PACIENTE – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo crime de homicídio qualificado.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para cuidado de filho menor.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, “
O Ministério Público ofereceu denúncia em 09.08.2019, sendo que este juízo entendeu que a peça portal atendia os requisitos do art. 41 do CPP, sendo recebida na data de 20.08.2019 e determinada a citação dos réus. Após requerimento da defesa do acusado DIEGO DIAS RODRIGUES, no qual pretendia a revogação da prisão preventiva do mesmo, este juízo indeferiu o pedido na data de 10.09.2019, por entender que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal. Na data de 02.10.2019, após apresentação de respostas escritas, este juízo entendeu que não se faziam presentes as causas de absolvição sumária descrita no art. 397 do CPP, razão pela qual designou-se audiência de instrução e julgamento para a data de 12.12.2019. Na data da audiência (12.12.2019), iniciou-se a instrução criminal, ocasião em que foram ouvidas 03 (três) testemunhas arroladas pelo representante do Ministério Público, entretanto, foi designada audiência de continuação para a data de 27.01.2020 em razão de que esta magistrada apresentou problemas de saúde e não pôde concluir a instrução criminal. A audiência aprazada para a data de 27.01.2020 não pôde ser realizada em razão da necessidade de readequação de pauta, sendo designada para 10.02.2020. Em 10.02.2020, foram realizadas as oitivas de 07(sete) testemunhas arroladas na denúncia, sendo dado vistas ao Ministério Público para manifestação quanto a necessidade de oitiva das testemunhas faltantes, bem como em relação ao pedido de revogação de prisão preventiva, sendo que na mesma oportunidade este juízo designou audiência de continuação para 04.03.2020. Na audiência de continuação aprazada para 04.03.2020, foram realizadas as oitivas de mais 03(três) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como de 03(três) testemunhas arroladas pela defesa do acusado DIEGO DIAS RODRIGUES, não tendo sido finalizada a instrução processual em razão de que a defesa dos acusados RENE MAGARLHO e RUAN MARGALHO insistiram nas oitivas de suas testemunhas faltosas, motivo pelo qual que foi designada audiência de continuação para a data de 08.04.2020. A audiência aprazada para a data de 08.04.2020 não foi realizada em razão da suspensão do expediente presencial em virtude da pandemia do COVID-19, conforme Portaria n° 04/2020-GP de 19.03.2020”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus e a excepcional situação de pandemia viral que vivenciamos.

4
. No que tange à alegação de que sejam aplicadas medidas cautelares para que o paciente possa cuidar de seu filho menor, tenho que não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade de cuidados do menor pelo paciente, nos moldes do que determina o art. 318, parágrafo único do CPP, assim como presente o requisito da garantia da ordem pública da vertente, já verificada na ordem julgada nesta corte sob o nº 0806318-38.2019.8.14.0000.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Diego Dias Rodrigues.

Impetrante: Luiz Guilherme da Silva Sacramento Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos.

Processo nº:
0804773-93.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Luiz Guilherme da Silva Sacramento Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Diego Dias Rodrigues
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
.

Aduz o impetrante, em resumo,
que o objeto do Inquérito Policial da vítima JONILDO BAÍA CARDOSO, e da tentativa de homicídio de JOSIVALDO BAÍA CARDOSO E FLÁVIO BAÍA CA.

Relata que o fato ocorreu durante um bingo dançante as margens do rio Guajará de beja, no dia 23 de junho de 2019, por volta das 19h, quando ocorreu um tumulto aos arredores da festa, e após o fato, constatou-se que JOSIVALDO, JONILDO E FLÁVIO estavam feridos por objetos perfuro perfuro-cortantes.

Alega, em resumo, excesso de prazo em razão do paciente estar preso desde 23/07/2019 e ser o mesmo pai de criança.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de conceder liberdade ao paciente com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Leonam Gondim, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida em 20/05/2020 (Id. nº
3099866
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
prestou as informações no Id. nº 3109348
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 154915).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
excesso de prazo em razão do paciente estar preso desde 23/07/2019, ser o mesmo pai de criança e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, “
O Ministério Público ofereceu denúncia em 09.08.2019, sendo que este juízo entendeu que a peça portal atendia os requisitos do art. 41 do CPP, sendo recebida na data de 20.08.2019 e determinada a citação dos réus. Após requerimento da defesa do acusado DIEGO DIAS RODRIGUES, no qual pretendia a revogação da prisão preventiva do mesmo, este juízo indeferiu o pedido na data de 10.09.2019, por entender que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal. Na data de 02.10.2019, após apresentação de respostas escritas, este juízo entendeu que não se faziam presentes as causas de absolvição sumária descrita no art. 397 do CPP, razão pela qual designou-se audiência de instrução e julgamento para a data de 12.12.2019. Na data da audiência (12.12.2019), iniciou-se a instrução criminal, ocasião em que foram ouvidas 03 (três) testemunhas arroladas pelo representante do Ministério Público, entretanto, foi designada audiência de continuação para a data de 27.01.2020 em razão de que esta magistrada apresentou problemas de saúde e não pôde concluir a instrução criminal. A audiência aprazada para a data de 27.01.2020 não pôde ser realizada em razão da necessidade de readequação de pauta, sendo designada para 10.02.2020. Em 10.02.2020, foram realizadas as oitivas de 07(sete) testemunhas arroladas na denúncia, sendo dado vistas ao Ministério Público para manifestação quanto a necessidade de oitiva das testemunhas faltantes, bem como em relação ao pedido de revogação de prisão preventiva, sendo que na mesma oportunidade este juízo designou audiência de continuação para 04.03.2020. Na audiência de continuação aprazada para 04.03.2020, foram realizadas as oitivas de mais 03(três) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como de 03(três) testemunhas arroladas pela defesa do acusado DIEGO DIAS RODRIGUES, não tendo sido finalizada a instrução processual em razão de que a defesa dos acusados RENE MAGARLHO e RUAN MARGALHO insistiram nas oitivas de suas testemunhas faltosas, motivo pelo qual que foi designada audiência de continuação para a data de 08.04.2020. A audiência aprazada para a data de 08.04.2020 não foi realizada em razão da suspensão do expediente presencial em virtude da pandemia do COVID-19, conforme Portaria n° 04/2020-GP de 19.03.2020”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus e a excepcional situação de pandemia viral que vivenciamos.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

No que tange à alegação de que sejam aplicadas medidas cautelares para que o paciente possa cuidar de seu filho menor, tenho que não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade de cuidados do menor pelo paciente, nos moldes do que determina o art. 318, parágrafo único do CPP, assim como presente o requisito da garantia da ordem pública da vertente, já verificada na ordem julgada nesta corte sob o nº 0806318-38.2019.8.14.0000.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2020